Tribunal: CARF
Processo: 13603.720701/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720701/2012-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.884 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RUAL
Recorrente
JOSE DE PAULA FERREIRA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário referente ao exercício de 2007.
Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-51.713 - proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA - transcrito a seguir (processo digital,
fls. 119 a 124):
Por meio da Notificação de Lançamento no 06110/00003/2012, de fls. 56/60, emitida
em 22/02/2012, o contribuinte/espólio identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR, exercício de 2007, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Mato da
Cruz”, cadastrado na RFB sob o no 2.513.2806, com área declarada de 239,1 ha,
localizado no Município de Brumadinho – MG.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$ 15.160,09 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 18/02/2012 (R$
7.008,50) e da multa proporcional (R$ 11.370,06), perfaz o montante de R$ 33.538,65.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720701/2012-63
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720701/2012-63

A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 61/62, recepcionado
em 22/02/2011, conforme extrato/Sucop de fls. 63, intimando o contribuinte a
apresentar, para comprovar o VTN do imóvel, a preços de mercado, em 1o/01/2007,
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo
ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel; sendo que, a falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT instituído pela Receita Federal, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no valor de:
- Cultura/lavoura R$ 10.000,00/ha
- Campos R$ 2.000,00/ha
- Pastagem/pecuária R$ 5.500,00/ha
Em atendimento, depois da prorrogação de prazo deferida (às fls. 70 e 72), foram
apresentadas as correspondências de fls. 76 e 79, acompanhadas dos documentos de fls.
80/81, 82, 83/93 e 94/105.
Por não ter sido apresentado, dentro do prazo prorrogado, o laudo de avaliação então
exigido, a autoridade fiscal resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento,
rejeitando o VTN declarado, de R$ 18.803,39 ou R$ 78,64/ha, arbitrando o valor de R$
478.200,00 ou R$ 2.000,00/ha, correspondente ao menor valor, por aptidão agrícola
(terras de campos), apontado no Sistema de Preços de Terras – Sipt, da RFB, exercício
de 2007, para o citado município, com conseqüente aumento do VTN tributável, disto
resultando imposto suplementar de R$ 15.160,09, conforme demonstrado às fls. 59.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 57/58 e 60.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 02/03/2012 (“AR” de fls. 107), a inventariante
interessada (Sissi Rocha de Miranda Ferreira CPF no 522.274.05600), postou sua
impugnação, em 15/03/2012 (envelope de fls. 108 e extrato de fls. 114), anexada às fls.
110/111 – 112/113. Em síntese, alega e requer o seguinte:
• faz um breve relato dos fatos relacionados com a presente Notificação de Lançamento;
• quanto ao laudo de avaliação exigido, não conseguiu nem mesmo ter acesso ao
imóvel, pois o mesmo foi invadido por integrantes do MST, que usaram de muita
violência, com depredação da sede, morte de animais, colheita da safra e quebra do
maquinário, transformando a fazenda em uma verdadeira favela;
• diante dessa situação, solicitou prorrogação do prazo para tentar conseguir um
mandato judicial para efetuar o laudo;
• a avaliação da Terra Nua de uma fazenda invadida não pode ser considerada válida
nos parâmetros normais, sendo irreal o valor arbitrado de R$ 2.036.000,00 (sic),
acreditando que o valor da terra nua esteja em torno de R$ 100.000,00, se bem
trabalhado. Isto é, se o imóvel estivesse sob a administração do próprio dono, esse
valor, de R$ 100.000,00, poderia até ser justo;
• tratando-se de um imóvel invadido, sem os devidos cuidados de manutenção e
exploração das suas terras, o mesmo não só torna improdutivo, mas também ocorre uma
desvalorização da terra nua. Enfim, a perda de valor da terra nua ocorre não só pela má
conservação do imóvel como também em função do nível de investimento pra trazê-lo
ao ponto em que estava antes da invasão, e
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720701/2012-63

• jamais poderia vender essa fazenda pelo valor arbitrado pela RFB, seja por não valer
ou mesmo pelo fato de continuar invadida o que afasta qualquer pretendente em
compra-la.
Por fim, requer o cancelamento do lançamento, considerando-se que o arbitramento
tomou como base uma propriedade normal, não uma propriedade depredada por
invasores, conforme é o caso.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 119 a
124):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de
Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil comprovando o valor fundiário
do imóvel, a preços de mercado, em 1o/01/2007, observadas as características
particulares do imóvel e a sua situação fundiária.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls.
129 a 164):
1. requer a retificação da declaração, para considerar:
a. área total do imóvel de 197 ha;
b. área de reserva legal (ARL) de 23 ha;
c. área de preservação permanente (APP) de 39,9 ha;
d. área ocupada com benfeitorias de 5,2 ha;
e. área ocupada com pastagem de 124,2 ha;
2. pede para a intimação ser encaminhada para o endereço do procurador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 29/5/2013
(processo digital, fl. 128), e a peça recursal foi interposta em 28/6/2013 (processo digital, fl.
129), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço somente parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720701/2012-63

Mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720701/2012-63

[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial e
geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da antecipação
de pagamento, total ou parcial, do tributo apurado; a segunda, relativamente ao momento em que
o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Impende registrar que manifestada autuação se refere ao exercício de 2007, tendo
o Recorrente dela cientificado somente em 2/3/2012 (processo digital, fl. 107). Portanto,
anteriormente à análise do lapso decadencial, há de se ter informação precisa acerca da
comprovação de supostos pagamentos antecipados, eis que definidores da regra a ser aplicada, se
a especial ou a geral.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência,
para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil junte aos
autos a comprovação de supostos pagamentos antecipados referentes ao exercício em análise.
Ao final, retornem os autos à apreciação deste Conselho
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital